Tribunal: TJDFT
Processo: 0721029-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0721029-93.2023.8.07.0000 PACIENTE: CARLOS HENRIQUE NUNES DE CARVALHO IMPETRANTES: CLEIDER RODRIGUES FERNANDES, BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS HENRIQUE NUNES DE CARVALHO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF e, como ilegal, a manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado). Processos referidos: ação penal n. 0722149-87.2022.8.07.0007, pedido de liberdade provisória n. 0708462-09.2023.8.07.0007. Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Cleider Rodrigues Fernandes e Dr. Bruno Caleo Araruna de Oliveira) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14-novembro-2022. E a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz da Custódia em 16-novembro-2022, encontrando-se o paciente preso até os dias atuais, sem que tenha havido a formação da relação jurídica, o que caracterizaria constrangimento ilegal por excesso de prazo. Argumentou que não se trata de feito complexo e não há motivos para a delonga da marcha processual, ressaltando-se que o paciente e a defesa não contribuíram para o retardamento da instrução, não havendo motivos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar do paciente até o deslinde do feito. Pontuou que não há justa causa para fundamentar a manutenção da ordem de prisão do paciente, quer em face da r. decisão que determinou a ordem de prisão, cujo seus fundamentos não mais se fazem presentes, quer em face da r. decisão que se ataca, a que indeferiu o pedido de revogação da prisão. Salientou que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, e não se trata de pessoa perigosa, razão pela qual não há nenhum motivo concreto que demonstre que sua liberdade colocará em risco à ordem pública, até porque ele mesmo se apresentou espontaneamente para responder à acusação, sendo cabíveis, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, a fim de que o paciente aguarde seu julgamento em liberdade. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Apenas para contextualizar os fatos que ensejaram o decreto prisional em desfavor do paciente, colaciona-se o teor da denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID 47252324, pp. 17-19): No dia 14 de novembro de 2022, por volta das 18h00, na Praça do Bicalho, Setor D Norte, Taguatinga/DF, o denunciado, agindo livre e conscientemente, com vontade de matar, desferiu golpe com instrumento pérfuro-cortante contra WENDERSON DO CARMO MAGALHÃES, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial/prontuário médico a ser oportunamente juntado, que foram a causa de sua morte. Na data dos fatos, o denunciado procurou a vítima e adquiriu desta uma porção de droga ilícita (crack). No entanto, o denunciado discordou da quantidade de droga que lhe foi entregue, ocasião em que, não sendo atendido em sua queixa, desferiu golpe de faca na região do peito/toráx da vítima. Na sequência, o denunciado subtraiu uma bicicleta e evadiu-se do local. A vítima correu para tentar salvar-se, mas caiu nas proximidades, e, mesmo socorrida pelo Corpo de Bombeiros, faleceu ainda no local de sua queda. O crime foi cometido por motivo fútil, consistente em divergência relacionada a quantidade de droga fornecida ao réu. Pelos fatos, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14-novembro-2022. Em audiência de custódia realizada em 16-novembro-2022, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, após representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva sob a seguinte fundamentação (ID 47252324, pp. 11-15): 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Os policiais foram ao local e encontraram a vítima sendo socorrida. Não resistiu e veio a óbito. Após, tiveram ciência de que aproximadamente 10 (dez) pessoas haviam comparecido à residência do autor dos fatos e ateado fogo no local. Durante a madrugada, o autuado retornou à sua residência e pediu para que os vizinhos acionassem a polícia pois queria se entregar. O autuado confessou a autoria do delito e afirmou que este ocorreu durante uma transação de compra e venda de drogas. A conduta teria sido cometida com o uso de uma faca e a vítima é um adolescente de 15 anos de idade. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração, a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CARLOS HENRIQUE NUNES DE CARVALHO; DATA DE NASCIMENTO: 25/12/1997; PAI: MESSIAS GONÇAVES DE CARVALHO; MÃE: LUZINETE NUNES PEREIRA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Comunique-se a Autoridade Policial. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se”. Como forma de minimizar o potencial de contágio do Coronavírus, as partes dispensaram a assinatura da ata, de modo que somente a juíza, prolatora da decisão, a assinou. O autuado foi intimado das cautelares oralmente pelo Juízo. (Grifo nosso) A necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente foi reavaliada, em 13-fevereiro-2023, nos autos da PetCrim n. 0701860-02.2023.8.07.0007, ocasião em que o decreto prisional foi mantido pelos seus próprios fundamentos. Em 17-maio-2023, a autoridade judiciária da Vara do Tribunal do Júri de Taguatinga, indeferiu novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente CARLOS HENRIQUE NUNES DE CARVALHO. Na oportunidade afastou a alegação de excesso de prazo e trouxe na fundamentação do “decisum” um breve relato do trâmite processual até então. Confira-se (ID 47252337, pp. 8-11): CARLOS HENRIQUE NUNES DE CARVALHO requereu a revogação de prisão preventiva, ID 157710386. Alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão e que o réu é primário, possui residência fixa, emprego lícito e filhos menores. Por fim, alega excesso de prazo na formação da culpa, nos termos da Instrução Normativa no 1/2011, do TJDFT. O Ministério Público, ID 157781073, manifestou-se pelo indeferimento do pedido, tendo em vista que não há nenhuma situação fática que tenha modificado os fundamentos do decreto segregatório. É o relatório. DECIDO. A prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva em 16/11/2022 pelo Núcleo de Audiência de Custódia, nos termos da decisão de ID 142650427, dos autos principais de no 0722149-87.2022.8.07.0007, para garantia da ordem pública. O réu foi denunciado nas penas cominadas no art. 121, § 2o, incisos II, do Código Penal, por ter desferido golpe de instrumento perfurocortante na vítima Wenderson do Carmo Magalhães, matando-o no dia 14/11/2022, por volta de 18h, na Praça do Bicalho, em Taguatinga/DF. Para a revogação da prisão, necessário se faz que tenha havido mudança fática do panorama processual e que esta mudança seja capaz de afastar os motivos ensejadores do decreto segregatório. Em que pesem os argumentos utilizados pelo postulante, ID 142632348, não constam dos autos elementos novos que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, justifiquem a revogação da prisão preventiva, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, nos termos da decisão de ID 142650427, dos autos de no 072149-87. Ademais, diante da gravidade concreta dos fatos, a decretação da prisão preventiva em situações como a do crime em apuração é medida jurisdicional adequada a ser mantida neste momento. Por fim, possuir residência fixa, emprego lícito, filhos menores, por si sós, não são autorizadores para sua liberdade. Fundamenta-se, nesse ponto, o seguinte julgado: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO POR MOTIVO TORPE, DE QUE RESULTOU PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. HOMICÍDIO QUE RESULTOU PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, PRATICADO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO EXACERBADA DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Alegadas condições favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e renda lícita, dentre outras, não se prestam a justificar a soltura do paciente, se presentes os requisitos da prisão cautelar. 6. De acordo com Enunciado no 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução", não se observando, ademais, extrapolação exacerbada que configure constrangimento ilegal. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1195755, 07147607720198070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É bem verdade que a Instrução Normativa no 1, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determina que a razoável duração do processo na primeira fase do Tribunal do Júri não deve ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias. Entretanto, para atendimento desta recomendação, deve-se observar as particularidades de cada processo bem como a complexidade da causa. No presente caso, não houve desídia por parte deste Juízo, tendo em vista que, após o recebimento da denúncia, em 02/12/2022, manteve a marcha processual em andamento, atendendo ao princípio da razoável duração do processo. A audiência designada realizada no dia 03/05/2023 foi parcialmente cumprida, restando a oitiva de uma pessoa menor de idade, que deve ser colhida de forma especial, nos termos da lei, bem como algumas testemunhas da defesa não foram localizadas, conforme se extrai da ata de ID 157518399 dos autos principais. Assim, entendo ausente qualquer motivo para a soltura do réu. Por ora, o quadro fático delineado na referida decisão evidencia que as medidas previstas no artigo 319 do Código Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que se refere à garantia da ordem pública. Em face do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público, ID 157781073, e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão de CARLOS HENRIQUE NUNES DE CARVALHO. (Grifo nosso) Em consulta aos dados da ação penal referência constatou-se que a audiência e continuação da instrução está designada para data próxima: 14-junho-2023. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. De acordo com as decisões supracitadas, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente CARLOS HENRIQUE, que teria praticado crime doloso contra a vida do ofendido, um adolescente de apenas 15 (quinze) anos de idade, ao desferir contra a vítima uma facada no tórax, próxima ao coração e pulmão (regiões de alta letalidade), levando-a a óbito. Não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção do decreto prisional, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida, que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” da conduta. Quanto à alegação do excesso de prazo, tem-se que este somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). No caso concreto, conforme consta na última decisão da autoridade apontada como coatora, o feito vem tramitando de forma regular, já houve a primeira audiência de instrução em 3-maio-2023, e a audiência de continuação encontra-se designada para data próxima (14-junho-2023), oportunidade em que, novamente, a autoridade judiciária poderá, diante do caso concreto, avaliar a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente. As peculiaridades relativas ao trâmite processual, contudo, serão melhor informadas pela autoridade apontada como coatora em suas informações, não havendo motivos urgentes que justifiquem a concessão da excepcional medida liminar, sob alegação unilateral de ocorrência de excesso de prazo. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo desproporcional e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações, encaminhando-se ao douto Juízo cópia da petição inicial do “habeas corpus” e desta decisão. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 30 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator